Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702070-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINE CRUZ DA SILVA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Não há pedido liminar. No caso, verifiquei apenas o recolhimento das custas processuais, sem o preparo, o que deve a agravante providenciar, sob pena de inadmissão, nos termos do art. 31 e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se para que se recolha o complemento da taxa processual, em 48 horas. Brasília, 29 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator